Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-38.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703546-38.2019.8.07.0017 RECORRENTE: HONORATO GOMES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INC, II, DA LEI N. 8.137/90. QUATORZE VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO À PENA DE MULTA. BTN. POSSIBILIDADE. ART. 49 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não é motivo para se afastar a condenação à pena de multa, sendo correto o julgador valer-se, subsidiariamente, do disposto no artigo 49 do Código Penal. 2. Por ser considerada a continuidade delitiva um só crime, a pena de multa deve ser aplicada em proporção à reprimenda privativa de liberdade, não se aplicando a regra do artigo 72 do Código Penal, restrita às hipóteses de concursos de crime. 3. Recurso provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 8o, parágrafo único, da Lei 8.137/1990, e 3o da Lei 8.177/1991, defendendo o descabimento da fixação da pena de multa, em razão da extinção do índice BTN. Destaca que o referido índice era empregado como parâmetro para o cálculo do valor do dia-multa, não podendo ser aplicado, por analogia, o disposto no artigo 49 do Código Penal, tendo como indexador o salário mínimo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal (princípio da legalidade). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 8o, parágrafo único, da Lei 8.137/1990, e 3o da Lei 8.177/1991, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PREJUÍZO ELEVADO. POSSIBILIDADE. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA PENA DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada da Corte estabeleceu-se no sentido de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o não recolhimento de expressiva quantia de tributo, assim reconhecido pelo diferenciado tratamento fazendário de créditos prioritários - ou, na ausência, de grandes devedores - é configurador do grave dano à coletividade. 3. Para a incidência do art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90 em tributos federais, já solidificou esta Corte interpretação de que é aplicável o parâmetro de um milhão de reais, referente ao tratamento fiscal a créditos prioritários. 4. A extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, pois tratando-se dos crimes contra a ordem tributária, aplica-se, subsidiariamente, a regra geral contida no artigo 49, § 1o do Código Penal (AgRg no REsp 1531334/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 23/10/2015). 5. Agravo regimental improvido (AgRg nos EDcl no REsp 1789596/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 25/5/2020) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1756381/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 21/9/2021. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005